Tribunal: TJSP
Processo: 1001570-61.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001570-61.2016.8.26.0222
Voto no 27.493
Registro: 2020.0000553046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001570-61.2016.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante JUAREZ
PEREIRA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001570-61.2016.8.26.0222
Voto no 27.493
Apelação Cível no 1001570-61.2016.8.26.0222 -Voto no 27.493
2
Comarca: GUARIBA – 2a VARA
Apelante: JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO – MANDRILADOR - PAIR –
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza
o deferimento da reparação.
Recurso do obreiro desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro afirmando que,
em virtude de suas atividades profissionais (Mandrilador), esteve exposto ao
ruído, vindo a se tornar portador de PAIR. Por conta disso, sua capacidade
laborativa foi reduzida, fazendo jus ao amparo infortunístico.
A ação foi julgada improcedente (fls. 96/99).
Irresignado apela o obreiro pleiteando a inversão do julgado,
aduzindo estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão do
benefício acidentário (fls. 103/106).
O recurso não foi respondido (fls. 113 certidão).
Os autos foram remetidos ao E. TRF da 3a Região que declinou
da competência e os encaminhou a esta Corte (fls. 119/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001570-61.2016.8.26.0222
Voto no 27.493
Apelação Cível no 1001570-61.2016.8.26.0222 -Voto no 27.493
3
É o relatório.
Narra o autor ter se tornado portador de perda auditiva,
decorrentes do exercício de suas atividades como mandrilador. Alega que, por
conta disso, sua capacidade laborativa foi reduzida, fazendo jus ao benefício
acidentário.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se de exame
físico e complementares existentes nos autos, constatou que o obreiro padece
de perda auditiva discreta não incapacitante para o labor (fls. 62/68).
As partes tiveram ciência do laudo e o obreiro o impugnou (fls.
76/77), contudo não vieram aos autos argumentos técnicos e/ou científicos
capazes de infirmar as assertivas periciais.
Seguindo este entendimento, a MM. Juíza a quo julgou
improcedente a demanda e este decreto sentencial merece ser mantido.
Isso porque, o que se extrai dos autos é que a perda de audição é
insignificante tal como apontado na perícia e somente ensejaria amparo
acidentário, se apurada incapacidade para o trabalho. Neste ponto, observa-se
que o autor nunca se afastou de suas atividades, permanecendo ativo, sem que
se verificasse qualquer prejuízo no seu desempenho.

De outro lado, dispensável a realização de vistoria do local de
trabalho, com vistas à exclusiva apuração do nexo causal, se não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001570-61.2016.8.26.0222
Voto no 27.493
Apelação Cível no 1001570-61.2016.8.26.0222 -Voto no 27.493
4
constatada pela expert nenhuma lesão significativa que pudesse determinar a
incapacidade para o trabalho.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário, é de rigor
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou
total. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da
reparação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
autor.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator